Tribunal: TJBA
Processo: 8039678-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039678-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LOUIE FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GIOVANA CARLA OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DA CARÊNCIA. PRECEDENTES DESTA COLENDA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra Decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo desta Capital, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização e custeio de internação hospitalar, inclusive em UTI, de recém-nascido diagnosticado com bronquiolite, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alegou ausência de urgência, existência de carência contratual e possibilidade de atendimento pelo SUS, pleiteando atribuição de efeito suspensivo e reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar de recém-nascido com base em cláusula de carência contratual em contexto de urgência médica; (ii) definir a adequação da fixação da multa cominatória diária imposta pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura em situações de urgência/emergência, especialmente envolvendo recém-nascido com bronquiolite, configura prática abusiva, pois fere o direito fundamental à saúde e afronta a legislação aplicável.

O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência, admitindo carência máxima de 24 horas, o que afasta cláusulas contratuais que preveem prazos superiores para essas hipóteses.

A existência de relatório médico atestando a gravidade do quadro clínico da criança afasta qualquer alegação de ausência de urgência ou de escolha voluntária do consumidor, sendo imperioso o imediato atendimento pela operadora.

O argumento de que o tratamento poderia ser realizado pelo SUS não se sustenta, pois o plano de saúde foi contratado justamente para oferecer cobertura suplementar, não sendo possível transferir ao sistema público obrigações contratuais assumidas.

A multa cominatória imposta é instrumento legítimo de coerção previsto nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo razoável a decisão relatorial que deferiu efeito suspensivo parcial apenas para fixar sua incidência em base mensal, mantendo o valor de R$ 5.000,00 mensais, até o limite de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de atendimento de urgência é abusiva e inaplicável quando comprovada situação emergencial, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e Súmula 597 do STJ.
Precedentes desta Colenda Segunda Câmara Cível.

A recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de emergência configura afronta aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A fixação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é legítima e pode ter sua periodicidade ajustada pelo julgador, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8039678-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, como agravado,
L. F. S
, representado por sua genitora
JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)